Tribunal: TJES
Processo: 5008206-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008206-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE FREITAS AIRES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008206-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE FREITAS AIRES

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: ACOLHIDA. MÉRITO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RETIFICAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE FREITAS AIRES contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra nos autos do Processo nº 5020982-30.2025.8.08.0048, no qual a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de erro material na expedição da Guia de Execução Penal e de incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime inicial semiaberto após condenação à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão pela prática dos crimes tipificados no § 13 do art. 129 e no § 1 do art. 147, ambos do Código Penal, combinados com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação administrativa da Guia de Execução Penal pelo juízo de origem acarreta a perda do objeto quanto ao alegado erro cartorário e se o exame imediato dos direitos executórios pelo Tribunal configura supressão de instância; e (ii) determinar se subsiste a legalidade da prisão preventiva quando fixado o regime inicial semiaberto na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise originária das matérias atinentes aos cálculos de detração penal e à progressão de regime pelo Tribunal de Justiça enseja indevida supressão de instância, cabendo exclusivamente ao Juízo da Execução a apreciação originária de tais pleitos.

A superveniente retificação administrativa e a efetiva expedição da Guia de Execução Penal nº 20006587520268080035 pelo juízo singular tornam prejudicada a alegação de constrangimento ilegal fundado em erro cartorário anterior.

O fato de o paciente responder a todo o trâmite processual segregado, sem alteração no contexto fático, justifica a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A fixação do regime intermediário semiaberto na sentença penal condenatória não demonstra incompatibilidade com a manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 e do art. 313 do Código de Processo Penal.

O cumprimento da segregação preventiva deve observar estritamente as regras e os parâmetros próprios do regime semiaberto estabelecido no título judicial, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A análise originária de benefícios da execução penal por Tribunal de Justiça configura supressão de instância.

A prisão preventiva mostra-se compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, contanto que a medida constritiva permaneça concretamente fundamentada e observe as regras do regime intermediário.

Dispositivos relevantes citados: § 13 do art. 129 e § 1 do art. 147 do Código Penal; art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal; Lei nº 11.340/2006; Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025; STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008206-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE FREITAS AIRES

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MACHADO FERNANDES - ES25915-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE FREITAS AIRES em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 5020982-30.2025.8.08.0048, por encontrar-se preso preventivamente.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão do paciente configura flagrante constrangimento ilegal, em razão de erro estatal grave na expedição da Guia de Execução Penal, a qual teria sido remetida em nome de terceiro estranho à lide, instaurando um limbo jurisdicional e obstando a análise do direito à detração e à progressão de regime. Alega, ainda, a ilegalidade da manutenção do paciente em estabelecimento prisional destinado a presos provisórios, ante a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, pleiteando a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, com submissão ao regime aberto, a fim de que o paciente aguarde em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a análise imediata da progressão de regime pelo Juízo da Execução. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 19479842).

A suposta autoridade coatora prestou informações, noticiando a prolação de sentença, o trânsito em julgado e a efetiva expedição da competente guia de execução em favor do apenado (ID 19620675).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 19815383).

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal) e do delito de ameaça (artigo 147, § 1º, do Código Penal), combinados com as disposições da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Com efeito, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva anteriormente decretada com amparo nos pressupostos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, com o fito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Primeiramente, impõe-se ressaltar que o paciente respondeu a todo o trâmite processual preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida extrema.

Por sua vez, no que concerne à insurgência impetrada em desfavor do equívoco cartorário no trâmite inicial da execução, as informações prestadas pela suposta autoridade coatora certificam que a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento encontrava-se exaurida diante da prolação da sentença, do advento do trânsito em julgado, a devida retificação administrativa do envio da Guia de Execução pelo juízo singular em 27/4/2026.

Dessa forma, encontra-se prejudicada a alegação de constrangimento ilegal diante da superveniência da expedição da Guia de Execução nº 20006587520268080035, que formaliza a regularização processual do apenado.

Nessa toada, a análise originária dos cálculos de detração penal e de eventual progressão de regime por este Egrégio Tribunal ensejaria evidente supressão de instância, providência expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, cabendo ao Juízo da Execução, competente para a matéria, a imediata aferição dos direitos executórios do apenado, bem como a adequação de sua alocação prisional aos parâmetros do regime semiaberto, fixado no título judicial.

Ademais, verifico não haver incompatibilidade imanente do decreto preventivo cautelar com a imposição do regime intermediário (semiaberto) estipulado na sentença penal condenatória.

É este o entendimento harmonioso e consolidado, inclusive, manifestado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

EAGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E QUE A CUSTÓDIA OCORRA NAS REGRAS DO REGIME DETERMINADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, HC 253311 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025)

À vista do exposto, a inserção do apenado no regime inicial semiaberto não impede a manutenção do cárcere cautelar, observadas as regras próprias do regime de cumprimento de pena.

Desse modo, o pedido de revogação da prisão preventiva não comporta acolhimento imediato na presente via, restando evidenciada a legalidade formal da custódia, sobretudo após a retificação promovida pelo juízo natural.

Além disso, ressalto que a autoridade apontada como coatora já expediu a devida Guia de Execução, assim, caberá ao Juízo da Execução Penal assegurar o cumprimento da segregação cautelar conforme os rigorosos parâmetros do regime semiaberto e deliberar sobre as detrações de prazo cabíveis ao reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)